Tribunal: STF
Processo: Pet 13415
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    ' 



Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Petição em que se pretende a suspensão dos efeitos de decisão que não conheceu de recurso especial.



II.  Questão jurídica em discussão



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.  



IV.  Dispositivo



4.  Petição a que se nega seguimento.



______



Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 



    ' 



    1. Trata-se de petição, denominada de ação cautelar, por meio da qual a parte pretende suspender os efeitos da decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do REsp nº 2.669.637, e por conseguinte, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença nº 0013472-02.1999.8.26.0100, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário ou, alternativamente, até que seja realizado o juízo de admissibilidade desse recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O requerente narra que, indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça na origem, não obteve sucesso nos recursos subsequentes interpostos, inclusive no último recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Alega que o não conhecimento do recurso especial configura flagrante cerceamento de defesa, pois compromete o “exercício dos direitos constitucionais do demandante, em especial aqueles previstos nos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, que garantem o acesso à Justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.



    3. É o relatório. Decido. 



    ' 



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    ' 



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' 



    Publique-se.



Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente